Tribunal: TJSP
Processo: 1006646-71.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Ação revisional de contrato - entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - arts. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil - Tema 972 - seguro - contratação em termo apartado - "venda casada" não configurada - ação julgada improcedente - recurso do réu provido para esse fim - recurso da autora prejudicado.